Tribunal: TJDFT
Processo: 0740454-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPANHIA AÉREA. NO SHOW. CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL. PRESENÇA. DANO MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A relação jurídica havida entre as partes é norteada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o autor adquiriu como destinatário final os serviços ofertados pela ré no mercado de consumo, enquadrando-se as partes, pois, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos art. 2° e 3° do CDC, sendo a responsabilidade das rés de natureza objetiva;

2. A conduta por parte do fornecedor que cancela o bilhete de volta, independentemente do motivo pelo qual o passageiro não embarcou na ida, é considerada abusiva, tendo em vista que obriga o consumidor a adquirir outro bilhete, embora já tenha pago pelo seu retorno.

3. Os infortúnios alegados pelos autores/apelados como decorrentes da falha na prestação de serviço das rés/apelantes não se mostram suficientes para caracterização do dano moral, uma vez que não foi demonstrado o abalo à sua personalidade, sendo certo que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, haja vista que suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação na forma pleiteada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.